Tribunal: CARF
Processo: 10166.734281/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.734281/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOSE HONORIO ACCARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS ATRAVÉS
DE COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas foi comprovada e
esclarecida com o a comprovação do efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
FALTA
DE
REQUISITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade da efetiva dissolução da sociedade conjugal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar da glosa relativa a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 7.170,00

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.734281/2019-87
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Traía o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.32/36), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2017, ano-calendário de
2016, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de RS 6.565,12, para
imposto suplementar de RS 19.615,72, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.33/34, verificou-se as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial (R$ 52.463,85):
b) dedução indevida de despesa médicas 9R$18.866,07)

3. O interessado foi cientificado da notificação em 28/08/2019 (fl.37) e ingressou com
impugnação protocolizada em 09/09/2019 (fl.02/06), onde discorda com a infração
dedução indevida de despesas médicas, referente ao profissional Luiz Macedo de Avila.
Quanto à infração dedução indevida de pensão alimentícia judicial, se manifesta nos
seguintes termos:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

3.1. A fl.08, foram efetuados esclarecimentos adicionais nos seguintes termos:

É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2020 (e-fls. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 04/11/2020 (e-fls. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos e que os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia em
conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$52.463,85 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$7.170,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça
recursal, sendo assim serão apreciados em conjunto.
Inicie-se a apreciação através do quesito glosa de dedução indevida de despesas
médicas. Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, e diante da comprovação dos pagamento efetuados pelo interessado
ao Odontólogo Dr. Luiz Macedo de Ávila, juntados aos autos já em fase impugnatória (e-fls.
12/14), e reapresentados em fase recursal (e-fls. 93/95), em conjunto com os demais documentos
e argumentos apresentados nos autos, pode ser verificada a plena quitação dos serviços
prestados, o que leva à sua comprovação, ao reconhecimento do provimento deste quesito
recursal e ao afastamento total da glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$7.170,00.
Já quanto ao quesito dedução indevida de despesas com pensão alimentícia
judicial, tal sorte não socorre ao contribuinte. E tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância no referido quesito com o qual concordo e que adoto
(grifos no original):
Voto
...
7. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, da importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Familia, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecido o limite previsto na legislação
tributária, como se observa dos arts. 4^ e 8^ da Leí n2 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidencia mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

II - as importancias pagas a título de pensão alimenticia em face das normas do
Direito de Familia, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicia!.
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Art. S2 A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II- das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em aimprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
7.1. Nesse mesmo sentido, o art. 78 do Regulamento do Iniposto de Renda RIR 99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:
Ari. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei n* 9.250, de 1995, art. 4*. Inciso II). (grifei)
7.2. Por sua vez, o "'caput" do artigo 73 do referido Regulamento estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, § 3-).
7.3. Da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em
tela: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em
decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei rr 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, bem como a comprovação dos pagamentos das despesas alegadas a
juízo da autoridade lançadora.
7.4. No caso em apreço, a glosa foi efetuada tendo em vista que o contribuinte não
comprovou a dissolução da sociedade conjugal, conforme especificamente intimado
através do Termo de Intimação Fiscal n° 854/2019, uma vez que esta dedução somente
se aplica quando o provimento de alimentos for decorrente desta dissolução.
7.5. O interessado, por sua vez informa a origem e valores dos rendimentos pagos e
acrescenta que tais valores apoiam-se em decisão judicial e documentos que anexa,
incluindo ofícios dirigidos às fontes pagadoras determinando o pagamento da pensão.
Aponta que os valores pagos constam da declaração de ajuste da alimentanda Ana
Maria Lodi Accarmi.
7.6. Posto isto, verifica-se de pronto que o exame do caso em tela não pode ficar adstrito
às normas acima transcritas. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio de uma interpretação sistêmica das
normas tributárias e do direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título
de pensão alimentícia.
7.7. Ou seja, não há como interpretar o art. 8o, Lei 9.250/95, como se fosse norma
isolada no sistema. E importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por
meio de sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica
"pensão alimentícia" para fins de dedução do Imposto de Renda.
7.8. Ressalte-se que é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha
se rompido. Do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre cônjuges. Nesse sentido faz-se oportuno transcrever as
palavras de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito
de Família, Editora Saraiva, 2002), que assim leciona:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

"Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os dweres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes".(obra citada,pág. 460)
7.9. Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos, salientando que a fronteira entre
o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra no rompimento da
unidade familiar.
7.10. Desta forma, não há impedimentos para que, apresentada a petição de alimentos,
amparada no dever de sustento, e havendo, portanto, oferta compatível com os
rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo seja homologado pelo juiz.
7.11. Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos, de que decorre a faculdade de dedução na Declaração de Ajuste
Anual pelo alimentante. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora
Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar.
Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres
decorrentes do poder de familia.
7.12. No caso em tela, a manutenção da glosa do valor declarado como pensão
alimentícia paga para Ana Maria Lodi Accari. teve como base a verificação de que não
ficou comprovada, nos autos, a dissolução da sociedade conjugal, consoante intimação
n° 854/2019 (fls.37/38 do dossiê fiscal - processo n° 10010.053305/0519-83), abaixo
parcialmente transcrita:

7.13. Assim, havendo questionamento da autoridade fiscal, o que ocorreu no caso em
apreço, torna-se necessária a comprovação da efetiva dissolução da sociedade conjugal.
Portanto, uma vez que não ficou comprovado nos autos que a unidade familiar foi
rompida pela dissolução da sociedade conjugal, entendo que não existe a obrigação de
prestação de alimentos para fins tributários.
7.14. Desta forma, apesar da existência de homologação judicial de Ação de Oferta de
Alimentos, bem como Comprovantes de Rendimentos, documentos estes já
apresentados por ocasião da malha fiscal, entendo que as características do fato concreto
em exame levam à conclusão de que não restou provado que os pagamentos
apresentados têm natureza de pensão alimentícia, nos termos exigidos pela legislação.
7.15. Glosa mantida.
Do ônus da prova:
8. E regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. E o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Por sua vez, o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem dúvidas quanto ao fato questionado, cabendo
ao impugnante apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que porventura
pairem a respeito das deduções efetuadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734281/2019-87

...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados parcialmente os argumentos
apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no
sentido de afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$7.170,00
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar da
glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$7.170,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original